Tribunal: TJDFT
Processo: 0728688-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728688-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FB2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão do depósito do valor integral da dívida exigida e considerando a determinação de cumprimento da decisão pelo órgão competente, intime-se o Agravante para que requeira a Certidão Negativa de Débitos junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora